Tribunal: STF
Processo: Rcl 45325
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR que indeferiu o pedido de reabertura do prazo para Resposta à Acusação até a disponibilização da íntegra do acervo probatório da Ação Penal 5044305- 83.2020.4.04.7000/PR pelo Ministério Público Federal, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 
    Narra o reclamante que: (a) foi instaurada ação penal na origem imputando-lhe a suposta prática do delito de lavagem de capitais; (b) antes de transcorrido o prazo para apresentação de resposta à acusação, o Juízo reclamado deferiu pedido defensivo, determinando ao Ministério Público Federal a juntada, no prazo de 10 (dez) dias, dos termos de acordo de colaboração premiada e dos depoimentos pertinentes ao objeto da ação penal dos colabores que serão ouvidos no feito, sejam acusados ou testemunhas e os respectivos registros audiovisuais que não estejam sob segredo; (c) na oportunidade, o magistrado “indeferiu o pedido de disponibilização eletrônica dos arquivos de mídia”; e o “pedido de interrupção do prazo de Resposta à Acusação da Defesa, concedendo tão somente 3 dias de prazo adicional para apresentação e mais 3 dias para sua eventual complementação após juntada de documentação pelo Ministério Público Federal”.
    Salienta a defesa técnica que, diante desse contexto, foi denegado ao reclamante o direito de apresentar resposta à acusação somente após ter acesso à íntegra do material que subsidiou a exordial acusatória, em afronta ao enunciado sumular vinculante 14. 
    Assevera, outrossim, “não há que se falar que a documentação relacionada aos autos em posse do Ministério Público Federal não disponibilizada não seria pertinente ao direito de defesa, tendo em vista que esse Egrégio Tribunal Federal sedimentou pela Súmula Vinculante n° 14 que o acesso amplo aos autos é essencial até mesmo na fase de investigação, onde, em tese, não se aplica o contraditório” (e.Doc. 1, fl. 11). 
    Ressalta não incumbir à acusação filtrar as peças de interesse ao exercício do direito da defesa para “promover o disclosure necessário”, de modo que a garantia à ampla defesa e ao contraditório alberga o direito à informação, consubstanciado no direito da parte em conhecer todos os elementos relacionados ao processo. 
    Salientando o risco de dano ao reclamante, porquanto o prazo de resposta à acusação teve início no dia 15.12.2020 e continua a fluir, sem que a defesa tenha acesso ao conteúdo integral do material requerido, providência essencial à “arguição de causas de rejeição da denúncia ou absolvição sumária”, requer a concessão de medida liminar “para o fim de i) sobrestar a marcha processual da ação penal nº 5044305-83.2020.4.04.7000/PR até o julgamento do mérito da presente reclamação; ou subsidiariamente, ii) interromper o prazo para Resposta à Acusação até que todas as mídias e elementos de prova colhidos pelo Ministério Público sejam juntados aos autos — sem prejuízo da concessão à defesa técnica do Reclamante do mesmo prazo utilizado pelo MPF para elaborar a denúncia após o recebimento do caderno investigativo concluído”. 
    Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 21.12.2020 por prevenção ao ARE 1.096.639 (e.Doc. 11).
    Em 22.12.2020, o Ministro Presidente Luiz Fux atestou que o caso não se enquadrava nas hipóteses previstas no art. 13, VIII, do RISTF (e.Doc. 12). 
    Por intermédio da Petição 110229/2020, o reclamante formulou pedido de reconsideração, tendo em vista que o termo final do prazo para Resposta à Acusação ocorreria em 7.1.2021 (e.Doc. 13).
    Por determinação da Vice-Presidência, os autos vieram conclusos ao Relator em 5.2.2021 (e.Doc. 16). 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Nesse sentir, tem-se que, ao emitir o ato reclamado, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba concedeu prazo adicional de 3 (três) dias para apresentação de resposta pela defesa do reclamante, “tendo em vista a existência de alguns poucos documentos inacessíveis“, além de prazo adicional de mais 3 (três) dias “para eventual complementação da resposta” logo após a apresentação dos documentos e mídias pelo Ministério Público Federal. 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo de até 5 (cinco) dias, em especial acerca dos atos processuais reportados na presente ação e ainda pendentes de realização.
    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente